Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA LACTANTE. PROTEÇÃO ESPECIAL. DIREITO À AMAMENTAÇÃO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA ABSOLUTA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009.
2. No caso concreto, não se vislumbra qualquer prejuízo decorrente da indicação incorreta da autoridade coatora e inexiste nulidade no fato de as informações terem sido prestadas pela aludida autoridade, uma vez que administrativamente superior à autoridade efetivamente coatora. Além disso, manifestou-se a respeito do mérito da segurança pleiteada nas informações apresentadas e sua atuação não implica em alteração da competência.
3. Tenha-se presente ainda que, em cumprimento ao art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, houve determinação de intimação do Distrito Federal e deferida sua atuação no feito, sendo certo que detém competência para indicar a autoridade competente para implantar a segurança pretendida.
4. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída).
5. A Lei Complementar n. 840/2011 (art. 61, §6o) foi recentemente modificada pela Lei Complementar n. 1.034/2024, confirmando a possibilidade de concessão de horário especial à servidora lactante, de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida.
6. Por sua vez, a Constituição Federal (art. 227) e o Estatuto da Criança e do Adolescente estipula a primazia absoluta do direito da criança e do adolescente, garantindo-lhes a efetivação do direito à saúde e à alimentação, restando assim incontroverso o direito da criança de ser alimentada em idade adequada.
7. Além disso, no âmbito local, a Lei Orgânica do Distrito Federal, antes mesmo da sobrevinda da Emenda no 108/2018, já previa, em seu art. 35, III, proteção especial à servidora gestante ou lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, quando for recomendável a sua saúde ou à do nascituro, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens. =
8. Acrescenta-se que a Lei Distrital no 5.374, de 12 de agosto de 2014, dispõe sobre a política de aleitamento materno do Distrito Federal, tendo como objetivo assegurar as condições necessárias para o incentivo à prática do aleitamento materno nas maternidades públicas e privadas e sua continuação até os dois anos de idade da criança.
9. Por conseguinte, a partir da leitura sistemática do ordenamento jurídico, no sentido de garantir à criança em idade própria o direito à amamentação, sendo a impetrante servidora pública com uma filha lactente menor de 24 meses de idade, conclui-se que possui direito líquido certo a concessão de horário especial para fins de amamentação da referida prole, devendo ser assegurada à servidora lactante proteção especial, nos termos do novel §6o do art. 61 da LC n. 840/2011 (incluído pela LC n. 1.034/2024), senão pelo que dispõe pertinente legislação federal e distrital (Lei Orgânica, art. 35, III e IV; Lei Distrital n. 5.374/2014), consoante entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. Precedentes.
10. Constatada a existência de morosidade excessiva e injustificável por parte da Administração em concluir o processo administrativo iniciado há mais de seis meses pela impetrante e, por conseguinte, em lhe dar uma resposta acerca de seu pleito, que exige urgência na sua apreciação, considerando a omissão administrativa, escorreita a sentença ao conceder a segurança de forma a preservar o direito líquido e certo da servidora lactante.
11. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.